Tribunal: TJBA
Processo: 0114091-18.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114091-18.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO SALVADOR. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada, visando à cobrança de crédito tributário, referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, sobre os exercícios dos anos de 2000, 2001 e 2002, no importe de R$ 398.946,42 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

2.
Ab initio
, cumpre destacar que a ação executiva fora proposta após o início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, de sorte que a interrupção do lapso prescricional ocorre com o despacho de citação do magistrado.

3.
In casu
, a irresignação recursal da parte exequente/ apelante, no que tange a não ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, não merece prosperar, haja vista que, por inércia do ente público municipal apelante, o processo permaneceu por 09 (nove) anos paralisado, sem que este pugnasse pelo prosseguimento do feito ou sequer prestasse qualquer informação acerca da tentativa administrativa de transação, motivo pelo qual a ação fora suspensa.

4. Outrossim, ressalta-se que não há que se falar na aplicação da Súmula nº. 106 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a atuação regular do Poder Judiciário, em consonância com a sua responsabilidade do impulso oficial.

5. Isto posto, mantém-se a sentença em todos os seus termos.

6.
Diante do indeferimento do apelo da parte exequente e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0114091-18.2005.8.05.0001,
em que figura como apelante,
Município de Salvador
,
e como apelada,
Companhia Empório de Armazens Gerais Alfandegados.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça